Tribunal: CARF
Processo: 13116.901443/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.901443/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.823 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
BRITACAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITA E CALCÁRIO
BRASÍLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para
demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito. No âmbito do
processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro débito,
o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-
se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. A Conselheira relatora ficou vencida quanto à proposta de
diligência, acompanhada da Conselheira Renata da Silveira Bilhim.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.901443/2012-14
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.823 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901443/2012-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-47.848 (e-fls.
35-37), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo-se os termos do despacho decisório questionado.
Por bem sintetizar os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
19/12/2012, em face da não homologação da compensação declarada por meio do
Per/Dcomp no 10006.42117.200911.1.3.04-2921, nos termos do despacho decisório
emitido em 05/11/2012 pela DRF Anápolis (rastreamento no 040076957).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 20/09/2011, a contribuinte
indicou um crédito de R$ 26.515,86 (que corresponde a uma parte do pagamento
efetuado em 23/12/2009, sob o código 5856, no valor de R$ 62.905,88) para extinguir
débitos de sua responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 27/11/2012 (fl. 27), a
compensação não foi homologada porque o pagamento indicado como indevido (que
foi localizado) já havia sido integralmente utilizado para extinguir o débito de Cofins
(5856) de novembro de 2009.
Na manifestação apresentada, a interessada discorre sobre os fatos havidos e diz
que possui créditos de Cofins, e que “portanto não haveria a necessidade de
elaboração e envio da Per/Domp em questão.” Pede, assim, o cancelamento da
Dcomp “pois o sistema da Receita Federal, não permite que seja feito via internet,
tendo em vista a expedição do Despacho Decisório acima mencionado.”
Às fls. 31/34, juntaram-se extratos de consulta aos sistemas de controle de
Dacon e de DCTF.
O v. Acórdão da DRJ de origem foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos que o crédito informado como suporte para a compensação foi
integralmente utilizado pela contribuinte na extinção de outros débitos, não se
homologam as compensações requeridas.
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO.
O pedido de cancelamento da declaração de compensação será indeferido quando
formalizado depois de o sujeito passivo ter sido intimado do despacho decisório relativo
à compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.823 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901443/2012-14

A Contribuinte recebeu a Intimação no 0038/2015-SAORT/DRF-ANÁPOLIS/GO
(e-fls. 38) pela via eletrônica em data de 13/01/2015 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 41), apresentando o Recurso Voluntário e documentos de e-fls. 43 a 320 por
meio de protocolo eletrônico em data de 06/02/2015 (Termo de análise de Solicitação de Juntada
de e-fls. 321), pelo qual pediu pela reforma do Acórdão 06-47.848, bem como a homologação
das compensações realizadas, em síntese, a configuração de erro de fato e a possibilidade de
retificação do DACON antes do Despacho Decisório, e retificação da DCTF após ação fiscal
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e despacho de e-fls. 322, o recurso é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre irresignação da Contribuinte quanto a não
homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
10006.42117.200911.1.3.04-2921, transmitido em 20/09/2011, com a indicação de crédito no
valor de R$ 26.515,86 (vinte e seis mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e seis centavos),
referente a pagamento efetuado em 23/12/2009, sob o código 5856, no valor de R$ 62.905,88
(sessenta e dois mil, novecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) indicado para extinção de
débitos da Contribuinte por meio de compensação.
Através de análise automática das informações prestadas, proferiu-se o Despacho
Decisório eletrônico em data 05/11/2012 pela DRF de Anápolis (Rastreamento no 040076957),
pelo qual a compensação não foi homologada, uma vez que o sistema apontou que o pagamento
indicado como indevido foi localizado, porém já integralmente utilizado para extinguir o débito
de Cofins (5856) de novembro de 2009.
Alega a Recorrente que, devido a uma revisão dos créditos declarados em DCTF e
DACON em 11/2009, foi constatado, naquelas competências, o não lançamento de créditos
relacionados à aquisição de óleo diesel utilizado como insumo no empreendimento. Com isso,
foi emitido um DACON retificador referente à competência de 11/2009, com a retificação dos
créditos de COFINS e o real tributo a pagar no período de apuração de 30/11/2009, ou seja, ao
invés de R$ 62.905,88, valor este quitado via DARF, o valor correto passou a ser de R$
36.390,01, gerando, portanto, um crédito de R$ 26.515,87.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.823 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901443/2012-14

Esclareceu a Recorrente que, não obstante retificar o DACON antes da emissão do
Despacho Decisório, por equívoco deixou de retificar a DCTF, o que ocorreu somente em
26/04/2013 com o envio da respectiva Declaração.
O Ilustre Julgador de primeira instância rejeitou os argumentos da Contribuinte, o
que fez, em síntese, com a seguinte conclusão:
Como em sua manifestação foi alegada a existência de créditos de Cofins, resolveu-se
verificar os Dacon e DCTF apresentados em relação ao mês de agosto de 2011.
Pois bem, consultando-se o sistema de controle de Dacon, vê-se que em relação ao dito
período foram apresentados três demonstrativos (em 23/09/2011, 13/05/2013 e
22/07/2013). No primeiro demonstrativo apresentado, o débito de Cofins (5856) foi
informado como sendo de R$ 17.265,56; nos demonstrativos seguintes, transmitidos
após a contribuinte ter tomado ciência do despacho decisório que não homologou a
compensação, o débito foi reduzido para R$ 0,00, em face do aproveitamento de
créditos.
Ocorre, contudo, que, consultando-se o sistema de controle de DCTF vê-se que na
declaração do período, que ainda é a original, consta confessado um débito de R$
17.265,57 a título de Cofins (5856) relativamente ao mês de agosto de 2011, ou seja,
exatamente o valor indicado na Dcomp.
Como se percebe, seja pela vedação prevista na IN RFB no 1300, de 2012, seja,
adicionalmente, pela confissão em DCTF do mesmo débito indicado no Per/Dcomp, não
há razões que justifiquem o seu cancelamento.
Em suma, a controvérsia posta neste litígio se refere ao erro no preenchimento do
DACON e DCTF em relação aos créditos de insumos, procedendo-se à retificação do DACON
antes da emissão do Despacho Decisório e da DCTF após a decisão administrativa.
Observo que a Contribuinte apresentou com a Manifestação de Inconformidade os
documentos de e-fls. 31 a 34, referentes a extratos de consulta aos sistemas de controle de Dacon
e de DCTF, bem como apresentou com o Recurso Voluntário os seguintes documentos e-fls. 55 a
320:
 DARF recolhida em data de 30/11/2009, no valor de R$ 62.905,88;
 DACON Original (11/2019);
 DACON Retificador (11/2009);
 DCTF Original (11/2019);
 DCTF Retificadora (11/2019);
 DACON Original (8/2011);
 DCTF Original (8/2011;
 PER/DCOMP.
Cabe salientar que, inicialmente, com base no Parecer Normativo COSIT no
02/2015, esta Relatora apresentou em sessão a proposta de conversão do julgamento do
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.823 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901443/2012-14

recurso em diligência, oportunizando a apresentação de documentos complementares pela
Contribuinte, com apuração do direito creditório pela Unidade de Origem. Todavia, o
Colegiado entendeu não ser pertinente a diligência, uma vez que, em razão de ter ocorrido
a retificação somente do DACON antes da emissão do Despacho Decisório eletrônico,
deveria a parte ter instruído suas defesas com a comprovação necessária para análise do
crédito, a exemplo de livros contábeis e fiscais, bem como demais documentos passíveis de
traçar uma comparação com as declarações retificadoras. Com isso, a proposta foi
rejeitada, sendo assim decidido por maioria de votos acompanhando a divergência
apresentada pelo i. Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Diante do resultado sobre a proposta de Resolução e, considerando os
documentos trazidos aos autos pela Contribuinte e acima já citados, passo ao voto para
julgamento do processo no estado em que se encontra, analisando a controvérsia quanto ao
ônus da prova sobre o direito creditório.
Por todas as razões já tratadas, constatando-se o erro no preenchimento do
DACON e DCTF, como alegado em razões de recurso, cabe à Contribuinte o ônus de apresentar
as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor informado em PER/DCOMP.
O Despacho Decisório eletrônico limita-se ao cotejo entre dados declarados e
pagamentos efetuados via DARF, sem análise individualizada. Porém, considerando este litígio
versar sobre pedido de compensação, aplica-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, uma vez que - repita-se - cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus probatório.
Neste sentido, cito as decisões abaixo colacionadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.823 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901443/2012-14

COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO DEFERIDO EM PARTE.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por esse
Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação
informada.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação subsidiária no
processo administrativo tributário federal, compete ao autor do pedido de crédito o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito alegado, mediante apresentação
de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda
Nacional para que seja aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil extingue o
débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição resolutória, pois
dependente de ulterior verificação para efeito de homologação ou não, no prazo legal de
até cinco anos.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem estar
preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da declaração de
compensação.
(Acórdão no 1301-002.865 – PAF no 10166.913640/2009-99 – 3a C/1a TO/1a S -
Relator: Conselheiro Nelso Kichel)

No caso em análise, a Recorrente deixou de apresentar, seja com a Manifestação
de Inconformidade, seja com o Recurso Voluntário, ou ainda em qualquer momento até o
julgamento, documentação adicional às declarações retificadas, passível de comprovar a liquidez
e certeza do crédito apresentado para compensação.
Por tais razões, deve ser mantida a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital